Tribunal: TCU
Processo: 012.643/2005-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1883/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 27 da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso V, alínea "c", e 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. José Reginaldo de Castro Domingos, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 100/2013-TCU-Plenário , Sessão de 30/1/2013, Ata 3/2013, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.643/2005-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 008.465/2006-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 000.053/2006-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ailton Gomes Monteiro Filho (XXX.859.627-XX); Aristides Leite França (XXX.775.557-XX); Breno Marinho Junqueira (XXX.150.957-XX); Carlos Alberto Nunes de Freitas (XXX.931.167-XX); Celso Ferreira (XXX.553.507-XX); Clóvis Harly de Deus Ribeiro (XXX.305.688-XX); Dimas Fabiano Toledo (XXX.434.467-XX); Expedito Carlos Barsotti (XXX.209.778-XX); Fernando Sá de Sá Rego (XXX.900.207-XX); Heitor Herberto Sales (XXX.111.377-XX); Jose Roberto Cesaroni Cury (XXX.129.538-XX); José Pedro Rodrigues de Oliveira (XXX.945.136-XX); José Reginaldo de Castro Domingos (XXX.517.646-XX); Julio Cezar de Cacio (XXX.136.507-XX); Lucimar Altomar Güttler (XXX.252.837-XX); Luiz Antônio Buonomo de Pinho (XXX.018.717-XX); Luiz Carlos dos Santos (XXX.738.808-XX); Luiz Fernando Silva de Magalhães Couto (XXX.637.967-XX); Luiz José Bacha Rizzo (XXX.961.797-XX); M.i. Montreal Informatica S.a (42.563.692/0001-26); Marcelo Brandão Carneiro (XXX.661.517-XX); Marcos Henrique Souza de Magalhães (XXX.479.087-XX); Mario Jorge Toschi Lima Rocha (XXX.077.697-XX); Mauro Arantes Júnior (XXX.879.457-XX); Márcio Augusto Vasconcelos Nunes (XXX.283.207-XX); Márcio Flório (XXX.819.327-XX); Paulo Cezar Travassos de Mello Vaz (XXX.950.847-XX); Roberto Mendonça Mansur (XXX.916.167-XX); Rodrigo Botelho Campos (XXX.009.456-XX); Rogerio Brant Martins Chaves (XXX.968.287-XX); Rosangela Rodrigues (XXX.658.961-XX); Rui Costa Van Der Putt (XXX.489.528-XX); Tadeu Rigo (XXX.363.199-XX); Vanderlei Mário Muniz (XXX.774.107-XX); Vera Christina Beiruth Prado (XXX.362.857-XX). 1.3. Interessado: Furnas Centrais Elétricas S.a. (23.274.194/0001-19). 1.4. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.a.. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.8. Representação legal: Anna Carolina Miranda Dantas, Lívia Marques Rodrigues e outros, representando M.I. Montreal Informatica S.a; Vivianne Prado Machado Rodrigues, Derick de Mendonça Rocha e outros, representando Expedito Carlos Barsotti; Gustavo André Gomes (155.301/OAB-RJ), Marcio Simões Casemiro de Abreu (106.331/OAB-RJ) e outros, representando Furnas Centrais Elétricas S.A.. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. determinar o encaminhamento dos autos ao Serviço de Cobrança Executiva (Scbex/Seproc), para autuação de cobrança executiva em relação ao responsável Clovis Harly de Deus Ribeiro, relativamente ao saldo devedor da multa a ele aplicada por meio do subitem 9.8.12 do Acórdão 100/2013-TCU-Plenário .